Tribunal: STF
Processo: HC 240238
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INTEMPESTIVIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR AO PROTOCOLO. EXAURIMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONHECIMENTO. 



    1. No dia 24/04/2024, neguei seguimento ao presente habeas corpus. A decisão foi publicada em 25/04/2024, sobrevindo o trânsito em julgado no dia 02/05/2024.



    2 . Em 03/05/2024, após o trânsito em julgado e a baixa dos autos ao arquivo, foi protocolado agravo regimental — Petição STF nº 51.457/2024 (e-doc. 15).



    3. Uma vez ocorrido o trânsito em julgado antes do pleito formulado, conforme correta certificação, não há o que prover. Mostra-se inviável o conhecimento deste recurso, porquanto manifestamente intempestivo, portanto, exaurida a jurisdição desta Corte.



    4. Esta Suprema Corte possui entendimento de que o prazo para a interposição de agravo regimental, no âmbito penal, em face de decisão monocrática do Relator de processo na Corte é de 5 dias, nos termos do art. 317 do RISTF. A esse respeito, confiram-se os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. A Lei do Processo nos Tribunais estabelece a possibilidade de recurso das decisões de relator que causarem “gravame à parte”, no “prazo de cinco dias” – art. 39 da Lei 8.038/90. Tal disposição segue em vigor em matéria penal, não tendo sido modificada pelo CPC. 3. O prazo previsto no art. 1.070 não se aplica ao agravo regimental em matéria penal. Permanece em vigor o prazo de cinco dias. 4. Os prazos processuais penais são contínuos – art. 798 do CPP. Disposição não revogada pelo CPC. 5. Ações e recursos regidos pela legislação processual civil, empregados em matéria criminal. Contagem de prazos na forma da legislação processual penal. 6. Agravo regimental. Decurso do prazo recursal (RISTF, art. 317). Intempestividade. Art. 798, caput e § 5º, alínea a, do CPP. 7. Agravo regimental não conhecido.”



    (ARE nº 988.549-AgR/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 09/05/2019, p. 30/07/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO CONTRA DECISÃO DE PRESIDENTE DO TRIBUNAL, DE SEÇÃO, DE TURMA OU DE RELATOR. 5 (CINCO) DIAS. PREVISÃO DA LEI 8.038/1990 E DOS REGIMENTOS INTERNOS DO STJ E DO STF. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO ACERCA DA TEMPESTIVIDADE DE RECURSO ORIGINÁRIO DE OUTRO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 195.124-AgR/RJ, Min. Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 24/02/2021, p. 1º/03/2021).



    5. Ante o exposto, não conheço do agravo regimental, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    6. Retornem os autos ao arquivo.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator